Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-12.2024.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-12.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON MOLINA GONCALVES - CPF: 631.438.011-15 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), JACKSON MOLINA GONCALVES - CPF: 631.438.011-15 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE JACKSON MOLINA GONCALVES.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelações cíveis. ação de obrigação de fazer. exibição de contrato. pretensão resistida configurada. princípio da causalidade. honorários advocatícios. valor da causa ínfimo. fixação por equidade. art. 85, § 8o, do cpc. tema 1.076/stj. sentença reformada. recurso da ré desprovido. recurso do autor provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à exibição de contrato. Após julgamento inicial de improcedência, sobrevieram embargos de declaração, ocasião em que o juízo reconheceu a obrigação de exibir o contrato, declarando cumprida a obrigação com a juntada do documento na contestação, e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A instituição financeira insurgiu-se contra a condenação sucumbencial, sustentando ausência de pretensão resistida. O autor, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor dos honorários, reputando-o irrisório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação do contrato apenas após a citação afasta a incidência do princípio da causalidade e a responsabilidade da ré pelos ônus sucumbenciais; e (ii) saber se, diante do reduzido valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, à luz do Tema 1.076/STJ.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de tentativas administrativas prévias para obtenção do contrato, sem resposta eficaz da instituição financeira, caracteriza pretensão resistida e legitima a judicialização da demanda. A juntada do documento apenas após a citação confirma que a atuação jurisdicional foi necessária, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

4. A apresentação do contrato em contestação não elide a responsabilidade da ré pelos ônus sucumbenciais, pois a resistência anterior foi determinante para a propositura da ação. A distribuição dos encargos processuais deve observar a conduta das partes à luz da boa-fé objetiva e do dever de cooperação processual.

5. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, quando este é diminuto, conduz a montante irrisório, incompatível com a dignidade da advocacia e com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. O § 8o do referido dispositivo autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, assentou que a apreciação equitativa é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contrato apenas após a citação, quando precedida de tentativa administrativa frustrada, configura pretensão resistida e impõe à instituição financeira o pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076/STJ.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos; TJMT, Apelação Cível no 1008480-67.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e por JACKSON MOLINA GONÇALVES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (Processo no 1000633-12.2024.8.11.0053), ajuizada por JACKSON MOLINA GONCALVES contra MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 329895980).

A r. sentença, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de embargos de declaração opostos por JACKSON MOLINA GONCALVES, o douto magistrado a quo proferiu nova decisão julgando procedente o pedido para reconhecer a obrigação da ré de apresentar o contrato, declarando, contudo, que tal obrigação já havia sido cumprida com a juntada do documento na contestação. Em razão do princípio da causalidade, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 1.000,00 (mil reais) (cf. Id. no 329895986).

Irresignado, em suas razões recursais, o apelante JACKSON MOLINA GONÇALVES, representado por seu advogado GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA, também apelou insurgindo-se exclusivamente contra o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Alega que o montante de R$ 100,00 (cem reais), correspondente a 10% do valor da causa, é irrisório e aviltante, não remunerando condignamente o trabalho desenvolvido por seu patrono.

Requer a reforma da sentença neste ponto, para que a verba honorária seja majorada por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC) e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com vistas a reformar a sentença e majorar a verba honorária (cf. Id. no 329895992).

Por sua vez, a apelante MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., sustenta, em síntese, a ausência de pretensão resistida, argumentando que jamais se negou a fornecer os documentos e que os apresentou na primeira oportunidade que teve nos autos, qual seja, na contestação.

Defende que a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é indevida, pois não deu causa à propositura da demanda.

Diante de tais argumentos, requer o acolhimento do apelo, a fim de que seja modificada a sentença, julgando-se improcedente a demanda, com a consequente redistribuição dos encargos sucumbenciais (cf. Id. no 329895993).

Em contrarrazões, as partes refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos respectivos apelos (cf. Ids. no 329895996 e 344366395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e por JACKSON MOLINA GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Jackson em face da instituição financeira.

Inicialmente, a sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, o magistrado proferiu nova decisão, na qual julgou procedente o pedido para reconhecer a obrigação da ré de apresentar o contrato, declarando, contudo, que tal obrigação já havia sido cumprida com a juntada do documento na contestação. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou a instituição financeira/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00).

Irresignada, em suas razões recursais, JACKSON MOLINA GONCALVES destaca que o valor fixado a título de honorários advocatícios (aproximadamente R$ 100,00) é irrisório e aviltante à dignidade da advocacia (cf. Id. no 329895992).

Requer a reforma do decisum para que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, sugerindo o patamar de R$ 3.000,00.

Por sua vez, a instituição financeira, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A., defende a reforma da sentença para afastar a sua condenação aos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 329895993).

Sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida, uma vez que apresentou o contrato voluntariamente ao ser citada, devendo ser aplicado o princípio da causalidade em seu favor ou, subsidiariamente, reconhecida a ausência de interesse de agir.

Pois bem.

Diante das matérias distintas trazidas pelos recorrentes, passo a analisar os recursos de forma separada, iniciando pelo apelo interposto pela instituição financeira ré.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição acerca da correta aplicação do princípio da causalidade nas ações de exibição de documentos, especialmente no que tange à responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais quando o documento é apresentado apenas após a instauração da demanda.

O princípio da causalidade, como se sabe, orienta que deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo, independentemente do resultado formal da demanda. Esse critério prestigia a análise material da conduta das partes, superando a mera sucumbência objetiva e examinando qual comportamento efetivamente tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário.

É o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que homologou pedido de exibição de documentos e condenou instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. A instituição financeira buscava a exclusão da condenação. A parte autora, por sua vez, pleiteava a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a ausência de resposta a notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais; e (ii) se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado ante a complexidade do trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa administrativa em fornecer documentos solicitados extrajudicialmente legitima o ajuizamento da ação e a consequente condenação ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

4. A fixação da verba honorária em valor certo, por equidade, revela-se adequada à simplicidade da causa, inexistindo razão para majoração, especialmente quando não há condenação em quantia certa nem demonstração de maior complexidade na atuação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente configura pretensão resistida e justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. É legítima a fixação de honorários por equidade em ação de baixa complexidade, sem condenação em valor certo, sendo desnecessária sua majoração na ausência de justificativa técnica ou fática que a ampare.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel.

Anglizey Solivan De Oliveira - Apelação Cível no 1072751-85.2025.8.11.0041, julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA E INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos formulado por beneficiária de aposentadoria, visando à obtenção de cópias de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos. A sentença reconheceu o cumprimento da obrigação de exibir os documentos, mas condenou a ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados equitativamente em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora faz jus à gratuidade de justiça e se possui interesse de agir, diante da ausência de resposta administrativa pela ré após notificação extrajudicial; e (ii) saber se a apresentação dos documentos em contestação, após o ajuizamento da demanda, afasta a pretensão resistida e a responsabilidade da ré pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada na declaração de hipossuficiência da autora, não infirmada pela parte contrária, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A existência de notificação extrajudicial não respondida caracteriza pretensão resistida, configurando interesse de agir e legitimando o ajuizamento da ação.

5. A apresentação dos documentos apenas em contestação, após provocação judicial, não afasta a resistência inicial e atrai a aplicação do princípio da causalidade, que impõe à parte ré o dever de arcar com os ônus processuais decorrentes de sua inércia.

6. O valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais foi fixado por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e encontra-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça mediante declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário. 2. A ausência de resposta administrativa, mesmo após notificação extrajudicial, configura pretensão resistida e justifica o ajuizamento da ação de exibição de documentos. 3. A apresentação dos documentos em contestação não elide a responsabilidade da parte ré pelos ônus sucumbenciais, em razão da incidência do princípio da causalidade.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Marcos Regenold Fernandes - 1080994-18.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, , Gabinete 2 -, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

À propósito, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, julgada procedente para determinar a apresentação do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS, referente a contrato de empréstimo consignado, sob pena de busca e apreensão, e com condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira a justificar a condenação em custas e honorários; (ii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se proporcional; e (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé pela interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da pretensão resistida decorre da inércia da instituição financeira, que, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, permaneceu omissa por mais de 80 dias, compelindo a autora à judicialização.

4. A alegação de apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação apenas confirma a resistência injustificada, incidindo o princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de honorários advocatícios, à luz da baixa complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com o art. 85, §2o e §8o, do CPC.

6. Não se evidencia intuito protelatório na interposição do recurso, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer, razão pela qual não se reconhece a litigância de má-fé.

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a inércia da instituição financeira regularmente notificada para exibir documentos contratuais, ensejando a aplicação do princípio da causalidade. 2. A apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação não afasta a condenação em custas e honorários. 3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé. 4. Mostra-se proporcional o arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo, quando compatível com a complexidade e o trabalho realizado.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Marcio Aparecido Guedes – Apelação Cível no 1008480-67.2025.8.11.0041, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026)

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora adotou medidas prévias para obtenção dos documentos pela via administrativa, conforme demonstram os registros de reclamação formulados junto à plataforma Consumidor.gov e ao Banco Central (BACEN), acostados à inicial (cf. Id. no 329895956). Tais tentativas revelam a observância do dever de cooperação e da boa-fé objetiva, além de evidenciar que a judicialização não foi precipitada ou temerária.

A resistência da instituição financeira, por sua vez, mostrou-se inequívoca. Não houve disponibilização espontânea da documentação solicitada, tampouco qualquer resposta eficaz às solicitações administrativas. Apenas após a citação válida e o deferimento de ordem liminar judicial é que a ré procedeu à juntada do contrato nos autos.

Esse comportamento revela que a exibição do documento não decorreu de liberalidade da instituição financeira, mas sim da imposição judicial. Assim, ainda que a apresentação posterior do contrato possa conduzir à perda superveniente do objeto da ação de exibição, tal circunstância não afasta a incidência do princípio da causalidade. Ao contrário, confirma que foi a conduta omissiva da ré que tornou necessária a propositura da demanda.

Não se pode admitir que a instituição financeira se beneficie de sua própria inércia, transferindo ao consumidor o custo da judicialização que ela própria provocou. Se admitido, além de violar o princípio da causalidade, estimularia comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação previsto no Código de Processo Civil.

Portanto, corretamente decidiu o Juízo de origem ao reconhecer que a ré deu causa ao ajuizamento da demanda, impondo-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, não merecendo provimento o recurso de apelação interposto.

Volto-me, agora, ao recurso de apelação interposto por JACKSON MOLINA GONCALVES.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JACKSON MOLINA GONCALVES

O juízo de origem fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, o que resulta na quantia de R$ 100,00 (cem reais), dado que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00.

Sob essa ótica, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2o, estabelece a regra geral de fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Contudo, o § 8o do mesmo dispositivo autoriza a apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso sub judice, a aplicação literal do percentual de 10% sobre o valor da causa resulta em montante manifestamente irrisório, incapaz de remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, que atuou com zelo, instruiu a inicial com documentos pertinentes e apresentou réplica, acompanhando o feito até seu desfecho.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e justo para remunerar o patrono da parte autora, alinhando-se aos precedentes desta Corte em casos análogos.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré (MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.) e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor (JACKSON MOLINA GONÇALVES) para reformar a sentença no tocante à verba honorária, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026